Tribunal: TJDFT
Processo: 0747359-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747359-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIVANDO DA SILVA DIAS AGRAVADO: ANTONIA FATIMA PEREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIVANDO DA SILVA DIAS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília, Dr. Arilson Ramos de Araújo, que, em sede de ação de usucapião ordinária movida contra ANTÔNIA FÁTIMA PEREIRA BARBOSA, indeferiu o pedido liminar de manutenção/reintegração de posse. Em suas razões recursais (ID 77813164), o autor defende que a r. decisão agravada incorreu em error in judicando ao desconsiderar os indícios robustos de posse ad usucapionem e o dano irreparável causado pela consolidação do esbulho. Sustenta que reside no imóvel desde 2013, em razão de união com a filha da ré agravada, tendo exercido posse mansa, pacífica e com animus domini por mais de uma década. Alega que a turbação se iniciou em 02/06/2025, culminando na perda da posse em 04/07/2025, com subtração de pertences e impedimento de acesso ao imóvel. Argumenta que a r. decisão foi proferida sem considerar a réplica e a resposta à reconvenção, que trariam provas documentais capazes de afastar a tese de comodato verbal alegada pela agravada. Aponta documentos que comprovam a construção da residência pelo casal, a assunção de encargos, a declaração pública de posse em ação judicial anterior contra a AGEFIS, e a titularidade de contas de consumo no imóvel. Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para determinar a reintegração de posse no imóvel localizado no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 08, Conjunto 01, Casa 28, com a abstenção da ré agravada de praticar atos atentatórios à posse, sob pena de multa diária. Preparo dispensado diante da gratuidade deferida ao agravante. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Transcrevo o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Petição, id. 242099023. Trata-se de ação ajuizada por ELIVANDO DA SILVA DIAS em desfavor de ANTÔNIA FÁTIMA PEREIRA BARBOSA, partes qualificadas. O proposito é obter a declaração de propriedade, via usucapião urbana. Agregou pedido liminar de manutenção de posse. Argumenta, em síntese, exercer posse mansa, pacífica, contínua, exclusiva e com ânimo de dono sobre o imóvel situado no Condomínio Mini Chácaras, Lago Sul, Qd 08, CJ 01, Casa 28, desde o ano de 2006, quando passou a residir no local em razão de seu casamento com a filha da ré, sob regime de separação total de bens. Após o falecimento da esposa, em 06/10/2020, o autor permaneceu no imóvel, realizando benfeitorias e arcando com despesas como IPTU, energia elétrica e água, além de manter animais domésticos no local. Alega que, desde 02/06/2025, passou a sofrer atos de turbação por parte da ré e seus filhos, como: - troca de fechaduras sem autorização; - instalação de placas de “vende-se”; - obras não autorizadas; - invasões e subtração de bens; - agressões verbais e ameaças; - restrição de acesso ao imóvel; - registro de boletim de ocorrência no 1349/2025. Grafou pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “O deferimento do pedido liminar para fins de determinar a manutenção de posse ao Autor, garantindo com isso a continuidade de seu local de residência.” Antes do recebimento da petição, a requerida apresentou contestação (id. 249508703). Em síntese, destaco as teses que fundamentam a reposta: - posse precária decorrente de comodato verbal; - ausência de animus domini; - pagamento das despesas do imóvel pela ré; - existência de outra residência do autor; - litigância de má-fé; - medidas protetivas deferidas contra o autor (Lei Maria da Penha). Pedido liminar. Os pedidos inerentes à posse, de manutenção, reintegração, ou de interdito, devem vir amparados em prova que evidencie a posse, a turbação ou o esbulho. Sob o que consta nos autos, a partir das informações extraídas da contestação - pontos principais acima destacados -, é controversa a posse do autor e sua própria natureza, de forma que inexistem elementos suficientemente claros e inequívocos que demonstrem a probabilidade do direito alegado. Nesse sentido, DESACOLHO o pleito liminar, desassistido de robustez jurídica, neste átimo processual. Petição, id. 251146157. Recebo a emenda. Solicito à Secretaria a retificação da autuação para constar os confinantes como partes interessadas. Retifique-se o valor atribuído à causa, conforme petição (R$ 229.089,04). Manifeste-se o autor em réplica à contestação, em 15 dias. Intimem-se.” Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela possessória liminar, é necessário que o autor demonstre, in verbis: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” No caso dos autos, tais requisitos não foram indiscutivelmente preenchidos. Embora o autor agravante alegue residir no imóvel desde 2006 em razão de seu casamento com a filha da ré agravada, tal circunstância, por si só, não configura posse justa. O vínculo familiar não transfere automaticamente o direito à posse com animus domini, especialmente quando o casamento foi celebrado sob o regime de separação total de bens, conforme pacto antenupcial registrado (ID 249517351). Ademais, conforme aduz a ré agravada, houve mera permissão para moradia no local, traduzindo-se a situação, portanto, em moradia precária e/ou comodato, que, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induz posse e afasta o “animus domini”, requisito essencial para a configuração da usucapião. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OCUPAÇÃO POR MERA PERMISSÃO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de usucapião, deferiu o pedido liminar para manter a agravada na posse do imóvel e determinou a suspensão de ação de reintegração de posse conexa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência de manutenção de posse, notadamente a probabilidade do direito de usucapir imóvel cuja ocupação decorre de permissão de uso outorgada por devedor fiduciante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ocupação de imóvel decorrente de autorização expressa do devedor fiduciante configura ato de mera permissão ou tolerância, o que, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induz posse e afasta o animus domini, requisito essencial para a configuração da usucapião. 4. Uma vez consolidada a propriedade em nome da credora fiduciária, em razão do inadimplemento do devedor, a posse exercida por terceiro com base em permissão daquele se torna injusta perante a nova proprietária, o que fragiliza a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência de manutenção de posse. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A ocupação de imóvel objeto de alienação fiduciária, por terceiro, com base em autorização do devedor fiduciante, caracteriza ato de mera permissão, que não induz posse com animus domini para fins de usucapião." Dispositivos Relevantes Citados: CC, art. 1.208. Jurisprudência Relevante Citada: n/a.” (Acórdão 2054785, 0729413-74.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 23/10/2025.) “Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, para manutenção da agravante na posse de imóvel objeto de litígio. A agravante sustenta a nulidade do contrato de locação firmado em 2010 e requer a permanência no imóvel até o julgamento do mérito da ação principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. São duas as questões em discussão: i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para manutenção da agravante na posse do imóvel; e ii) saber se a alegada existência de coisa julgada impede a apreciação do pedido de tutela de urgência em nova demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de coisa julgada foi corretamente afastada, por depender de análise aprofundada a ser realizada no julgamento do mérito da ação principal. 4. Ausente a probabilidade do direito, porquanto as alegações da agravante demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária exigida para concessão da medida antecipatória. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação não se mostra configurado, diante da ausência de elementos concretos que evidenciem iminência de prejuízo grave à agravante. 5. Existência de ação de despejo com sentença transitada em julgado e de ação de usucapião em trâmite, ambas relacionadas ao mesmo imóvel, inviabilizando a manutenção possessória liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, decisão mantida. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A mera alegação de posse prolongada do imóvel, sem comprovação robusta, não é suficiente para justificar medida liminar possessória, especialmente quando há ações judiciais pré-existentes sobre o mesmo bem.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 337.” (Acórdão 2011489, 0700572-69.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) Ademais, verifica-se que o imóvel posto “sub judice”, embora não possua matrícula individualizada, está vinculado a contrato de compra e venda em nome da agravada (ID 251146160), o que reforça sua condição de proprietária formal. As taxas de condomínio (ID 249568909 e 249568911) e o IPTU (ID 249517369) do imóvel são pagos pela agravada, o que põe em dúvida a alegada posse mansa e pacífica do agravante. Ressalte-se que o juiz não está obrigado a aguardar a apresentação de réplica para decidir sobre o pedido liminar. A decisão foi proferida após a apresentação espontânea da contestação pela parte ré, o que permitiu ao juízo formar convencimento suficiente para análise da medida urgente. Diante da ausência da probabilidade de direito do agravante, ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte agravada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator